Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722196-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: EDIVANIO BERTO DA PAZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A. contra decisão proferida proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Gama/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada em face de EDIVÂNIO BERTO DA PAZ, indeferiu a expedição de novo mandado de busca, condicionando a medida à prévia demonstração, por documento, da localização do bem no endereço informado. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que não houve a comprovação de pagamento do preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, procedesse ao seu recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Todavia, no prazo concedido a parte agravante comprovou o pagamento do preparo efetuado no dia posterior à interposição do recurso e ciência do despacho deste Relator, na forma simples (ID 72614668), acompanhado de petição requerendo o recebimento do recurso sem a aplicação da pena de recolhimento dobrado (ID 72614667). É o essencial para deslinde do pedido. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Consoante se extrai dos autos, o recurso foi interposto sem a comprovação do preparo, não havendo, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial recursal. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal prevê que, não sendo comprovado o preparo no ato da interposição, será concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente realize o recolhimento em dobro. No caso, embora regularmente intimada e ciente da determinação, consoante se constata na barra de expedientes destes autos, a parte agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo na forma dobrada exigida pela legislação processual. Ao contrário, promoveu o pagamento do preparo fora da data da interposição do recurso que se deu em 04/06/2025, na forma simples, ou seja, sem a observância da forma dobrada prevista no artigo 1.007, § 4o, do CPC e frise-se, destacada no despacho deste Relator. Assim, não tendo sido sanada a irregularidade apontada no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, na hipótese de ausência de preparo no ato de interposição ou mesmo recolhimento posterior, na forma simples, o recurso não deve ser conhecido: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante pacífica jurisprudência, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), havendo o descumprimento de tal determinação, a tempo e modo, julga-se deserto o recurso. Precedentes. 2. A instituição financeira é responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (art. 14 do CDC c/c Súmula no 479/STJ). No entanto, se o consumidor, após ser contatado por uma "falsa central de atendimento", fornece dados sigilosos sem qualquer cautela, tal conduta deve ser considerada como culpa concorrente, já que a participação imprudente da vítima contribui para a ocorrência da fraude. 3. Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se a responsabilidade proporcional de ambas as partes litigantes, com o reembolso ao consumidor de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, visto que o consumidor contribuiu para o resultado lesivo. 4. Recurso do réu não conhecido, por deserção. Recurso do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1949570, 0704426-05.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator